Tribunal: STF
Processo: ARE 656525
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo interno. 2. Exceção de suspeição no âmbito do procedimento dos juizados especiais. Alegação de nulidade. 3. Questão afeita à regência processual de nítido caráter infraconstitucional e que reclama demonstração de prejuízo. Inviabilidade de acesso à via extraordinária. 4. Inteligência dos enunciados 279 e 636 da Súmula/STF. Precedentes. 5. Recurso abusivo. Multa do artigo 557, § 2º, do CPC. 6. Agravo interno a que se nega provimento.